Tribunal: TJDFT
Processo: 0740769-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0740769-08.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO DE ARAUJO PEREIRA REPRESENTANTE LEGAL: OTAVIA MARIA ARAGAO AGRAVADO: LENILDA ARAGAO ARRUDA DESPACHO Compulsando os autos de origem, verifico que o terceiro/agravante noticiou o falecimento da inventariante/agravada, em 13/2/2022, e de sua curadora provisória, em 15/2/2022, tendo sido apresentadas as respectivas certidões de óbito (id. 116108385 e id. 116108386 - dos autos originários). Diante de tais informações, intime-se o recorrente para que, no prazo de cinco dias, informe se ainda possui interesse no julgamento do recurso. Após, venham os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de março de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora